Tribunal: TJMT
Processo: 1019533-81.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1019533-81.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[DIOGO PEIXOTO BOTELHO - CPF: 006.272.191-79 (ADVOGADO), EMERSON RUBENS MENDONCA RODRIGUES - CPF: 014.924.951-90 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE NO PROVIMENTO DO RECURSO E PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO
– CONCLUSÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILUTAR AMPARADO EM DECISÃO LIMINAR DE CARÁTER PRECÁRIO – AUSÊNCIA DE DIREITO NA PERMANÊNCIA NO CARGO DE OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO – AUSÊNCIA DE VITALICIEDADE NO CARGO - RECURSO DESPROVIDO.

Analisando a decisão proferida, objeto do presente recurso, não verifico qualquer motivo capaz de ensejar a retratação desta.

Isso porque, o Agravante apenas concluiu o curso de formação de Oficiais, e, assim, teve suas promoções autorizadas devido a decisão liminar, que foi posteriormente revogada no exame do mérito do Mandado de Segurança outrora interposto.

Ademais, não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado.

É que, por imposição do sistema normativo, a execução provisória das decisões judiciais, fundadas que são em títulos de natureza precária e revogável, se dá, invariavelmente, sob a inteira responsabilidade de quem a requer, sendo certo que a sua revogação acarreta efeito
ex tunc,
circunstâncias que evidenciam sua inaptidão para conferir segurança ou estabilidade à situação jurídica a que se refere.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO INTERNO No
1019533-81.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: EMERSON RUBENS MENDONÇA RODRIGUES

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por

Emerson Rubens Mendonça Rodrigues
, em face da decisão proferida por esta Relatora que, entendendo não haver motivos capazes para suspender os efeitos do Ato administrativo n. 4.673/2019, que exonerou o Agravante, em cumprimento a decisão judicial proferida sobre a Ação Principal Cível no Processo n. 1150-42.2014.811.0002, Código 328136, indeferiu a liminar vindicada.

O Agravante sustenta que, ao ingressar no quadro de Oficiais da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, adquiriu a vitaliciedade no cargo público, e que, assim, só poderia ser afastado por meio de Processo Administrativo.

Assevera que o Decreto 2.520/14, expedido pelo Governador do Estado de Mato Grosso, que o promoveu ao posto de segundo-tenente da Polícia Militar, é ato administrativo válido, tendo sido realizado espontaneamente pela Administração Pública e convalidou todos os atos administrativos anteriores que estavam amparados por medidas liminares.

Outrossim, defende que as decisões judiciais liminares exaurem, caso não sejam suspensas, a prestação jurisdicional vindicada, bem como que
, in casu
, o Estado de Mato Grosso, além de admitir os efeitos de medida liminar outrora concedida em processo anteriormente ajuizado, lhe deu integral cumprimento e, assim, concedeu o grau de Bacharel em Segurança Pública e a declaração da condição do Requerente de Aspirante da PM/MT.

Isso porque, segundo o Agravante, as medidas liminares deferidas no curso dos processos anteriormente ajuizados possuíam natureza satisfativa, exaurientes da prestação jurisdicional,
conformadoras de posições jurídicas que, face a sua não suspensão, se consolidaram e projetaram novas situações que independeram do julgamento de mérito ao final.

Aduz, ainda, que a ineficácia ou demora na prestação jurisdicional resta devidamente comprovada nos autos, visto que,
é Pai de José Eduardo Freitas Mendonça Rodrigues, com três anos de idade, e provê não só o sustento próprio, como também o de sua família, exclusivamente, com seu subsídio.

Neste contexto, defende a necessidade de reforma da decisão proferida por esta Relatoria, para que se conceda a tutela de urgência requerida no Agravo de Instrumento n. 1019533-81.2019.8.11.0000.

O Estado de Mato Grosso apresentou Contrarrazões ao recurso interposto, pugnando pelo desprovimento do mesmo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 20 de fevereiro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.
1019533-81.2019.8.11.0000

RECORRENTE(S): EMERSON RUBENS MENDONÇA RODRIGUES

RECORRIDO(AS): ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O
VISTA

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1
o
VOGAL)

Egrégia Câmara:

Pedi vista para melhor exame dos autos. Agora, trago-os para julgamento.

Antes de adentrar a apreciação do Recurso, faço um breve histórico dos fatos processuais.

Emerson Rubens Mendonça Rodrigues interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quarta
Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo e Reintegração, ao Posto de Oficial da PMMT n. 14872-64.2019.811.0004, deferiu, parcialmente, a tutela de urgência, apenas para suspender os efeitos retroativos do Ato n. 4.673/2019, que o exonerou,
ex officio
, do cargo de 1
o
Tenente do Quadro de Oficiais da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, com efeitos retroativos a 22/1/2019.

O RAI foi distribuído à relatoria da Douta Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, que, ao examinar o pleito liminar, indeferiu-o (id. 30612643 – págs. 01/05).

A parte Recorrente interpôs o Recurso de Agravo Interno, alegando que, em vista do seu ingresso no quadro de Oficiais da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, possui vitaliciedade no cargo público, só podendo ser afastado por meio de Processo Administrativo.

S
alienta que o Decreto 2.520/2014, do Governador do Estado de Mato Grosso, que o promoveu ao posto de Segundo Tenente da Polícia Militar, foi realizado,
ex-officio
, pela Administração Pública e convalidou todos os atos administrativos anteriores que estavam amparados por medidas liminares.

Defende que as medidas liminares, deferidas no curso dos processos ajuizados, possuíam natureza satisfativa, exaurientes da prestação jurisdicional, conformadoras de posições jurídicas que, em vista da sua não suspensão, se consolidaram e projetaram novas situações que independem do julgamento de mérito ao final.

Postula a reforma da decisão recorrida, para que seja concedida a tutela de urgência requerida no Agravo de Instrumento.

Na sessão do dia 16/03/2020, a Desa. Helena Maria Bezerra Ramos votou pelo desprovimento do Recurso.

Da análise do caderno processual, verifico que o Recorrente, em razão de ter sido considerado “não recomendado”, no exame psicotécnico, realizado por força da regra editalícia, regulamentadora do concurso público para o cargo de Oficial da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, no ano de 2011, impetrou o mandado de segurança.

O Relator responsável pelo
writ
, no dia 22/03/2011, concedeu o pedido liminar, determinando à autoridade coatora que matriculasse o Impetrante, ora Agravante, no Curso de Formação de Oficiais – CFO –, até o julgamento final do
mandamus
, bem assim que fosse reaplicado o exame psicotécnico (id.
29017956 – pág. 02).

No julgamento de mérito da ação mandamental, ocorrido em 04/08/2011,
foi denegada a ordem postulada
,
tornando sem efeito a liminar concedida
, aos argumentos de que a aplicação de novo teste psicológico, significaria violação ao princípio constitucional da isonomia, porque todos os inscritos no concurso se submeteram às mesmas regras contidas no Edital e os critérios adotados foram objetivos, não havendo, portanto, ilegalidade na sua eliminação (id. n. 29017957 – págs. 01/07).

Inconformado com a decisão, interpôs o Recurso em Mandado de Segurança n. 38.931/MT, ao STJ, ao qual foi negado provimento, em 08/10/2013, ocorrendo o trânsito em julgado.

Com vistas a obter a sua declaração como Aspirante a Policial Militar, participar da formatura militar e da colação de grau com o Comandante da Academia, ajuizou uma Ação Cautelar Inominada com pedido de liminar.

O Julgador singular conheceu diretamente dos pedidos, julgando-os procedentes, cuja parte dispositiva ficou assim redigida:

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, para manter o Autor EMERSON RUBENS MENDONÇA RODRIGUES, no cargo de Aspirante a Oficial PM, privilegiando os princípios da segurança jurídica, da dignidade da pessoa humana, da boa-fé e da estabilidade nas relações jurídicas.

Declaro extinto o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 269, inciso I, do Código de Processo Civil.

(Id. 29017958 – págs. 01/05).

Contra essa sentença, foi interposto o Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário n. 93.698/2016 que, no dia 18/12/2018, foi
provido para reformar o
decisum
e, de consequência, julgar improcedentes os pedidos, formulados na Cautelar Inominada
(id. 29017959 – págs. 01/12).

Diante do trânsito em julgado do acórdão, o Governador do Estado de Mato Grosso, por meio do Ato n. 4.673/2019, de 5/11/2019, exonerou,
ex officio
, o Recorrente do cargo efetivo da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, a contar de 22/1/2019 (id. 29017960 – pág. 01).

No dia 19/11/2019, Emerson Rubens Mendonça Rodrigues apresentou ao Governador do Estado de Mato Grosso um Pedido de Revisão do Ato Administrativo (id. 29017954 – págs. 01/15) e propôs, em 20/12/2019, a
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo e Reintegração no Posto de Oficial PMMT, com Pedido de Tutela de Urgência, que foi, parcialmente, deferida pelo Magistrado
a quo
, ficando a parte dispositiva redigida da seguinte maneira (Id. 29014475 – págs. 01/02):

14. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA apenas para SUSPENDER OS EFEITOS RETROATIVOS do ato no 4.673/2019 (fl. 39), devendo surtir efeitos apenas a partir da sua publicação.

Essa decisão é o objeto do Recurso de Agravo de Instrumento que não obteve a concessão do pedido de antecipação da tutela recursal pela Relatora, que motivou a interposição do Recurso de Agravo Interno que ora se julga.

Sabe-se que, nos termos do
artigo 1.012, parágrafo 4
o
, do CPC, utilizado por analogia, a antecipação
da tutela
da pretensão recursal, pleiteada no Agravo de Instrumento, interposto pelo ora Agravante, somente será concedida nos casos em que houver a probabilidade de provimento do recurso, ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

Analisando a argumentação esposada pelo Recorrente, entendo que, de fato, não houve a demonstração do preenchimento dos requisitos necessários à concessão do pedido de antecipação da tutela recursal, postulada no RAI, uma vez que a probabilidade de provimento do Recurso é duvidosa.

Com efeito, os documentos que acompanham a inicial não deixam dúvidas de que o Agravante somente participou e concluiu o Curso de Formação de Oficiais da PMMT e foi promovido na carreira, por força da decisão liminar, concedida no Mandado de Segurança, por ele interposto.

Ocorre que a liminar foi revogada, quando houve o julgamento do mérito da ação mandamental, consequentemente, os atos dela decorrentes perderam validade.

A decisão liminar, em vista do seu caráter precário, necessariamente, deve ser confirmada, quando da apreciação do mérito.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR MUNICIPAL. TETO CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO. EXTINÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DE EFEITOS DE LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEOR DA SÚMULA 405/STF.

1. (...).

2. Deve ser provido o recurso, uma vez que o Tribunal de origem firmou a manutenção dos efeitos de liminar apesar de cassar os seus efeitos por meio da denegação da ordem.
Com a extinção do feito e a denegação da segurança não é possível manter a eficácia jurídica do provimento precário, conforme art. 7o, § 3o, da Lei n. 12.016/2009
. (...).

(RMS 48.028/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 01/09/2016, DJe 06/10/2016). (Negritei).

Dessa forma, parece-me ser descabida a tese de que a liminar satisfativa não necessita ser confirmada pelo Colegiado.

Enfatizo que a Cautelar Inominada, por força do acórdão, proferido no RAC/RNS n. 93.698/2016, teve os seus pedidos julgados improcedentes. Logo, os atos administrativos decorrentes das decisões judiciais tornaram-se inválidos.

Da mesma forma, não merece acolhimento a alegação de que, ao adquirir a patente de Oficial QOPM, obteve a vitaliciedade e, portanto, não poderia o Governador, de ofício, por meio de Decreto, determinar a sua exoneração, já que a vitaliciedade é uma garantia de permanência no Serviço Público, conferida apenas a agentes públicos que titularizam cargos de provimento vitalício, que, atualmente, são os cargos de magistrados (artigo 95, inciso I, da CRFB), membros do ministério público (artigo 128, §5
o
, inciso I, “a”, da CRFB8), e membros dos Tribunais de Conta (artigo 75, §3
o
, da CRFB).

Frise-se que, embora o Decreto Governamental n. 2.520/2014, que promoveu o Agravante ao posto de Segundo-Tenente no Quadro de Oficiais da Polícia Militar, seja decorrente da vontade da Administração Pública, é evidente que somente foi expedido, por ter havido a conclusão do CFO que ficou invalidado, em vista da denegação da ordem no MS, impetrado contra a decisão que não o recomendou no teste psicológico e pela improcedência do pedido, formulado na Cautelar Inominada.

Diante de tais considerações, tenho que o desprovimento do Recurso de Agravo Interno é medida impositiva.

Ante o exposto,
ACOMPANHO
o voto da Douta Relatora, para
DESPROVER
o Recurso de Agravo Interno, interposto por Emerson Rubens Mendonça Rodrigues.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2020